Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMILIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. CONCOMITÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, §3o e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. A simples realização de viagens juntos não é suficiente para atestar a existência de relacionamento amoroso, visto que é perfeitamente possível e aceitável socialmente viajar em companhia de um bom amigo, mesmo que do sexo oposto.
4. A ausência de notoriedade da alegada união estável impede o seu reconhecimento judicial, uma vez que se trata de requisito legalmente previsto para tanto, o qual não pode sequer ser substituído pela coabitação das partes.
5. Impossível o reconhecimento de casamento e uniões estáveis no mesmo período, eis que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1.045.273).
6. Apelação conhecida e não provida.